Tribunal: STF
Processo: HC 256141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Marcio Barbosa Vasconcelos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 167.856/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o juízo de primeiro grau deferiu pedido de busca e apreensão de balancetes e outros documentos relativos à movimentação financeira do Poder Executivo municipal, em ação cautelar promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, após vereadores noticiarem que estavam sendo impedidos de fiscalizar as contas do Município de São Simão/GO, apesar da existência de determinação judicial para o envio dos balancetes em sede de mandado de segurança anterior.



    Alega-se que o paciente, que era Prefeito municipal em exercício à época dos fatos, foi posteriormente denunciado em ação penal pública que se utilizou dos documentos então apreendidos como prova. 



    Afirma-se que a decisão que deferiu a busca e apreensão seria nula, em razão do foro por prerrogativa de função do qual o paciente, agora denunciado, era detentor à época dos fatos, que tornaria o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás competente para analisar o pedido. 



    Aduz-se que a decisão proferida por juízo incompetente violou o princípio do juiz natural e tornou nulas as provas obtidas na busca e apreensão por ele autorizada, maculando, em consequência, as ações civis públicas, o inquérito policial, o procedimento investigatório criminal e a ação penal instaurada em desfavor do paciente e de corréus. 



    Sustenta-se que, já no momento do deferimento do pedido, os indícios de destruição de documentos públicos na sede da prefeitura apontariam para a participação do então Prefeito em prática criminosa, o que reforça o entendimento de que o juízo de primeiro grau seria incompetente para o deferimento do pedido. 



    Requer-se, ao final,



    “i. Declarar a incompetência absoluta do Juízo da Vara Criminal de São Simão/GO, reconhecendo a violação ao foro por prerrogativa de função do então Prefeito Municipal (art. 29, X, CF); 



    ii. Anular, ex tunc, a decisão que autorizou a busca e apreensão de 14/06/2013 e desentranhar todo o material probatório dela decorrente; 



    iii. Reconhecer a ilicitude por derivação (art. 157, §§ 1º e 2º, CPP) e determinar a inutilização de todas as provas físicas ou digitais produzidas a partir da diligência viciada;



    v. Trancar o Inquérito Policial n.º 181/2014, o Procedimento Investigatório Criminal n.º 001/2015 e a Ação Penal nº 5160430-09.2022.8.09.0173, bem como quaisquer outros processos ou procedimentos que se sirvam das provas declaradas ilícitas;”



    O STJ prestou informações na Petição nº 67773/2025 (edoc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (edoc. 18):



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESCABIMENTO. NÍTIDA NATUREZA CÍVEL. 



    1. Incabível a impetração de novo habeas corpus, sobre acórdão proferido em recurso ordinário interposto em outro habeas corpus, que, inclusive, já transitou em julgado, eis que essa Suprema Corte tem o entendimento de que inadmissível o emprego do remédio constitucional como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. 



    2. A concessão da ordem de ofício também não seria cabível, por inexistir foro de prerrogativa de função na situação concreta, onde deferida medida de busca e apreensão em ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra o Município de São Simão - GO, e não propriamente o paciente, de nítida natureza cível, em que não atribuído ilícito penal. 



    3. Não se deve olvidar que as investigações relativas aos balancetes, ainda que se refiram a fatos supostamente ocorridos em 2013 e, em tese, cometidos com a possível participação do recorrente - ou seja, em data em que constava como Prefeito do Município de São Simão - GO -, a denúncia contra ele somente foi recebida em 03/06/2019, quando não mais exercia o cargo de prefeito. 



    4. Parecer pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. EXECUTIVO MUNICIPAL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA PATENTE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS PARA PERIÓDICA FISCALIZAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO PODER LEGISLATIVO. TESE DE INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO CRIME QUE NÃO CORRESPONDE AOS FATOS. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso dos autos, a busca e apreensão de documentos mirava apenas a periódica fiscalização de contas por parte do Poder Legislativo. 



    III - O foro especial por prerrogativa de função é destinado a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções constitucionalmente relevantes. In casu, contudo, a Corte estadual afastou a nulidade aventada pela defesa porque o agravante não figurava como um suposto investigado, nada tendo sido deferido em seu desfavor, conforme os autos. Precedentes. 



    IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pois bem, de acordo com pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, diante do eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante a investigação, a autoridade judiciária deve imediatamente remeter os autos ao órgão judicial competente, para que este decida quanto à incidência ou não da prerrogativa de foro, sob pena de nulidade.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTATAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO, INCLUSIVE A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONCRETA PROBABILIDADE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEVANTAMENTO DE SIGILO DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DO INTEIRO TEOR DAS INVESTIGAÇÕES. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento. 2. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica delineada, nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República. 3. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinenti, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado. 4. A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. 5. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos” (Rcl 23457 MC-Ref, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno,  27/9/2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Crimes tipificados nos art. 288 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67; art. 89 da Lei 8.666/93 e art. 1º da Lei 9.613/98. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Operação “Boca de Lobo”. Surgimento de indícios do envolvimento do Prefeito da Comarca de Juazeiro/BA, detentor de prerrogativa de foro, nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Prosseguimento das investigações em primeiro grau. Tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua sem a autorização do TRF-1. Violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Invalidade das interceptações telefônicas relacionadas ao paciente na operação “Boca de Lobo” e das provas diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. Habeas corpus parcialmente concedido. 1. A competência de um órgão julgador é definida pela Constituição ou pela lei mediante a indicação, em um rol taxativo, das causas que teria a atribuição de processar e julgar. Partindo dessa premissa, em nosso ordenamento, somente se considera o juiz natural ou a autoridade competente aquele órgão judiciário cujo poder de julgar decorra de fontes constitucionais diretas ou indiretas. 2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. 3. Segundo a jurisprudência da Corte, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. 4. Todavia, a hipótese retratada nos autos não se coaduna com o entendimento jurisprudencial suso mencionado por não se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa de foro, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas. 5. O surgimento de indícios de envolvimento do paciente já no início da persecutio criminis tornou impositiva a remessa do caso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que, por não ter ocorrido opportune tempore, maculou os elementos de prova arrecadados em seu desfavor. 6. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao órgão judicial competente, sob pena de haver seu arquivamento, ante a ilicitude dos elementos colhidos (v.g. Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/10/14). 7. As interceptações telefônicas levadas a cabo revelaram que seu conteúdo passou por análise que, indiscutivelmente, não competia ao juízo de primeiro grau, mas ao TRF-1, o que contaminou de nulidade os elementos de prova angariados em desfavor do paciente na operação em evidência, por violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). 8. Ordem concedida parcialmente para invalidar as escutas telefônicas autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA no que se refere ao ora paciente, assim como as provas delas derivadas que teriam embasado as ações penais contra ele nos Processos nº 0001325-33.2014.4.01.3305, nº 0001323- 63.2014.4.01.3305 e nº 0001324-48.2014.4.01.3305, determinado-se, por consequência, o seu desentranhamento daqueles autos. 9. Determinado ao juízo processante 'a quem os feitos estejam submetidos na origem' a deliberação se remanesce justa causa para a manutenção das ações penais em questão relativas ao paciente a partir de eventual constatação de outras provas autônomas suficientes ao embasamento das acusações, uma vez que a via estreita do habeas corpus não permite revolver o acervo fático-probatório para melhor sopesar essa questão (v.g. RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, DJe de 3/4/17; RHC nº 117.964/RJ, Primeira Turma, DJe de 10/3/14, ambos de minha relatoria).” (HC 189115, minha relatoria, Primeira Turma, publicado em 22-02-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIMES POR AUTORIDADE QUE POSSUI PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS INVESTIGAÇÕES. PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE ATOS DE COLABORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E AUXÍLIO AO COLABORADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E POR AGENTES POLICIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A homologação do acordo de colaboração premiada, por se tratar de um importante meio de obtenção de prova, deve ser realizada pelo juízo natural da causa, respeitando-se sobretudo as competências constitucionalmente estabelecidas na Constituição da República de 1988 para processar e julgar autoridades com prerrogativa de foro por função. Precedentes. 2. Submetido um acordo de colaboração premiada para homologação, cabe a autoridade judiciária, ao verificar a regularidade e legalidade (art. 4º, § 7º, I, da Lei 12.850/2013), examinar sua competência, tendo em consideração, inclusive, se entre os fatos delatados há envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, sendo vedada, em tal hipótese, a homologação para que, apenas posteriormente, sejam remetidos os termos de depoimentos ao Tribunal mais graduado. Precedente. 3. No caso, houve afronta, não apenas à competência do Superior Tribunal de Justiça, juiz natural para processar e julgar, nos crimes comuns os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, conforme dispõe o art. 105, I, “a”, da Constituição da República, mas também de violação às atribuições do Procurador-Geral da República a quem incumbe propor a ação penal no STJ quando envolver a prática de crime por tais autoridades (LC 75/93, art. 48, II). 4. Muito além de encontro fortuito de provas envolvendo autoridade com prerrogativa de foro, o que se verificou foi o surgimento da existência de fato ilícito supostamente atribuído a Desembargador de Tribunal de Justiça desde o início de tratativas para a celebração de colaboração premiada; a realização de diligências sob orientação do Ministério Público e mediante auxílio de agentes policiais, sem que tenha ocorrido a remessa, no tempo oportuno, para a Corte competente ou ao Parquet com atribuições para atuar; e, por fim, a efetiva celebração de acordo e a homologação por órgão judicial que não possuía competência. 5. Reconhecida a ineficácia do acordo de colaboração premiada e a nulidade das provas produzidas mediante atos de colaboração em relação à autoridade com prerrogativa de foro, deve ser reconhecida a ilicitude também de todas as provas decorrentes por derivação, ensejando, por consequência, no trancamento da ação penal. 6. Agravo regimental não provido.” (HC 200197 AgR, Relator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado em 18-11- 2022) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC 184648 AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 20-09-2021)



    Nessa linha de raciocínio, de acordo com o voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento da AP 912:



    “O controle jurisdicional da tramitação de inquéritos volta-se à garantia dos direitos fundamentais dos investigados, impedindo a produção de nulidades que contaminem a colheita de provas. 



    Conforme lição do eminente Ministro José Néri da Silveira, em artigo intitulado ‘A responsabilidade penal dos prefeitos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, ‘Condutores ou agentes políticos os chefes dos governos municipais, ad instar do que sucede com os chefes do Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal, eleitos também pelo povo em sufrágio direto, universal e secreto, natural será que fiquem sujeitos à responsabilidade de natureza análoga à estabelecida quanto àquelas autoridades’ (NÉRI DA SILVEIRA, José. A responsabilidade penal dos prefeitos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, n. 65, ano XXII, novembro de 1995, Porto Alegre, p. 110). 



    Acrescenta, ainda sobre o tema, o ilustre Ministro, que a norma inscrita no art. 29, X, da CRFB/88 pretendeu conferir ‘maior garantia do Prefeito nos processos a que haja de responder, não ficando sujeito às influências locais, às influências que pudessem perturbar a imparcialidade do Juiz de primeiro grau, com jurisdição no território do Município’ (NÉRI DA SILVEIRA, 1995, p. 129). 



    À luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente.” (AP 912/PB, Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 16-05-2017)



    No caso concreto, ficou incontroverso que, desde o momento do deferimento do pedido de busca e apreensão na sede da Prefeitura, havia indícios da participação do paciente, então prefeito do município de São Simão-GO, na destruição de documentos públicos.



    Isso fica ainda mais evidente ao analisar os fundamentos da decisão que deferiu o pedido (edoc. 4, grifos nossos):



    “Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por intermédio de sua Promotora de Justiça em face de MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 



    Primeiramente aduz a agente ministerial que compareceu na Promotoria de Justiça desta comarca os vereadores Gabriel e Leomar noticiando que estão sendo privados de exercitar seu oficio fiscalizatório em virtude do Prefeito não enviar à Câmara Municipal os balancetes e que interpuseram nesta comarca Mandado de Segurança cuja liminar foi deferida determinando que o Município de São Simão procedesse com a entrega dos balancetes referentes ao período de janeiro a abril de 2013. Contudo, tais documentos ainda não lhe foram entregues. 



    Aduziram ainda que o Prefeito, juntamente com seus colaboradores reuniu-se no prédio da Prefeitura e nos dia 08 e 09 deste mês eles destruíram documentos públicos tais como: contratos, empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos, os quais foram descartados e dispensados em saco de lixo em local público.



    Informam que recolheram tais documentos os quais foram entregues em na Promotoria. 



    Noticiaram os vereadores nominados que após o deferimento da liminar que pleitearam, tais reuniões tem sido constantes com a provável finalidade de substituição de documentos antes de entregarem os balancetes à Justiça. 



    Aduz a subscritora da inicial que os documentos entregues são significativos e que o comportamento observado é suspeito. 



    Ressalta que é necessária a apuração de potencial irregularidade ou ilegalidade, já que os balancetes e documentos que o acompanham são necessários para a fiscalização da atual gestão municipal e que sua adulteração caracteriza fraude e provável desvio de dinheiro público. 



    Sustenta, por fim, que é parte legítima para propositura da presente ação e que defende o direito fundamental à probidade administrativa. 



    Pugna pela concessão de medida liminar, para o fim de decretar a busca e apreensão dos balancetes e documentos que o instruem, relativos ao quadrimestre de 2013, que estão localizados no prédio da Prefeitura Municipal de São Simão, os quais devem ser entregues na Promotoria de Justiça.



    (...)



    É o sucinto relatório. 



    Tudo bem visto e ponderado, fundamento e DECIDO.



    (...)



    Quanto à verossimilhança das alegações, verifica-se que resta demonstrado a sua veracidade. 



    Segundo extrai-se dos documentos colacionados consistentes em anotações, denota-se de sua leitura que faltam documentos para fechamento dos balancetes solicitados, tais como notas fiscais para justificar despesas e usos de diárias. 



    Constam ainda no caderno processual ofícios solicitando, em caráter de urgência, documentações de prestadores de serviços em eventos municipais ocorridos em meses anteriores.



    Resta latente o fumus boni juris, já que conforme mencionado, os documentos juntados são relevantes e suficientes para fundamentação deste pedido. 



    O periculum in mora resta patente, uma vez que é necessária a apuração de eventual irregularidade nos balancetes, que deveriam estar concluídos, o que, sem dúvidas, pode vir a configurar ato de improbidade administrativa. 



    Considerando-se que a entrega dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013 não foram efetuados até o presente momento e que o pedido foi regularmente formulado por meio do Ministério Público, revela-se legítimo o presente pleito objetivando resguardar futura ofensa à probidade administrativa. 



    Além disso, percebe-se que está ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois tal medida não acarretará prejuízo algum ao requerido, mesmo porque se fará uso, tão somente, de cópias dos referidos documentos. 



    Destarte, presentes os requisitos, defiro a liminar pleiteada, e em consequência, determino a busca e apreensão dos balancetes e documentos que o instruem, relativos ao quadrimestre de 2013, que estão localizados no prédio da Prefeitura Municipal de São Simão e Controladoria Interna, os quais devem ser entregues na Promotoria de Justiça desta Comarca, que deverão ficar à disposição dos edis para extração de cópias, pelo prazo de 05 (cinco) dias e, ao final serão restituídos.”



    Vê-se, portanto, que resta demonstrado de maneira segura que, mesmo sabendo inequivocamente tratar-se de autoridade com prerrogativa, o juízo de primeiro grau deferiu a medida cautelar a fim de apurar fatos de natureza penal — quais sejam, a destruição de documentos públicos —, produzindo, em consequência, a nulidade das investigações posteriores.



    Isso porque o juízo de São Simão não submeteu imediatamente os autos para apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mas, ao contrário, ordenou a busca e apreensão na sede da Prefeitura.



    Com efeito, o juízo não remeteu os autos imediatamente à autoridade competente para que decidisse sobre a incidência, ou não, do foro por prerrogativa de função.



    Nesse diapasão, não há dúvida de que houve usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Goiás para analisar o pedido da busca e apreensão, ou ao menos a incidência, ou não, de prerrogativa de foro no caso, pois desde a fase embrionária das investigações havia indícios da participação do Prefeito de São Simão/GO no suposto esquema criminoso de destruição de documentos, não tendo havido, ao tempo e modo devidos, a remessa dos autos para o Tribunal local.



    O magistrado de primeiro grau deveria ter remetido os autos para o Tribunal local, sendo certo que a este, e somente a este, caberia decidir sobre o pedido de busca e apreensão contra o prefeito. 



    Nessa conformidade, a nulidade contamina todas as investigações posteriores e subsiste ainda que o paciente tenha deixado o cargo de Prefeito no momento do oferecimento da denúncia.



    Isso porque, diante das informações expostas — devidamente comprovadas nos autos — e tendo em consideração que o ato impugnado foi de encontro à jurisprudência já consolidada do Plenário desta Suprema Corte, é inadmissível a convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente.



    Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL INICIADO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE INSANÁVEL. CASO NÃO ATINGIDO PELO DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ADI 5.104-MC/DF COM EFEITO EX NUNC. TRANCAMENTO DA PERSECUSSÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de: (i) manifesta atipicidade da conduta; (ii) presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; (iii) ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas (HC 137.575/PR, de minha relatoria); ou (iv) flagrante ilegalidade que acarrete nulidade insanável, o que se verifica na hipótese sob exame. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao assentar que os Secretários de Estado detêm foro por prerrogativa de função nos Tribunais de Justiça, para apuração de crimes comuns e nos Tribunais Regionais Eleitorais, sendo o crime de natureza eleitoral. III – Esta Suprema Corte já definiu que “a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF)”. IV – No caso, mesmo instaurado em setembro de 2008, e tendo como investigada uma Secretária de Estado, cargo notadamente detentor de foro por prerrogativa de função, o procedimento investigatório, instaurado de forma ilícita, só foi encaminhado ao órgão competente – TRE/AP – em março de 2010, um ano e seis meses após o seu início. V – A tese examinada no julgamento da ADI 5.104-MC/DF não abarcou a hipótese na qual o investigado por crime eleitoral é detentor de foro por prerrogativa de função, como verificado no caso concreto. Assim, os agentes ocupantes de cargos protegidos constitucionalmente pela prerrogativa de foro pelo exercício da função só podem ser investigados mediante inquérito instaurado com autorização do órgão judiciário competente. VI – Tendo sido o inquérito instaurado em data anterior ao deferimento da cautelar na ADI 5.104-MC/DF, que suspendeu a eficácia da norma que exigia a autorização do órgão competente da Justiça eleitoral para instaurar inquérito policial eleitoral, bem como pelo suposto ilícito ter sido praticado durante o exercício e em razão do cargo de Secretária de Estado – o que assegura o foro por prerrogativa de função, conforme decisão do Plenário do STF na AP 937-QO/RJ –, existe irregularidade na instauração do procedimento investigativo que acarreta nulidade processual. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 175310 AgR-segundo, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado em 20/04/2022)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS 193.726/PR. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO STF. CONSEQUENTE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DAS AÇÕES PENAIS MOVIDAS CONTRA O RECLAMANTE À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO ALEATÓRIA DE PROCESSOS VINCULADOS AOS REFERIDOS FEITOS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BLOQUEIO DE ATIVOS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, ADEMAIS, IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MAGISTRADO TAMBÉM DECLARADO SUSPEITO PELA SUPREMA CORTE. NULIDADE INSANÁVEL DE TODOS OS ATOS POR ELE PRATICADOS, AINDA QUE DE NATUREZA MERAMENTE INSTRUTÓRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – Em decisão prolatada no dia 8/3/2021, nos autos do Habeas Corpus 193.726/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, posteriormente ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e julgamento das ações penais movidas contra o reclamante, com a declaração de nulidade de todos os atos decisórios nelas prolatados, alcançando, inclusive, o decisum reclamado, proferido nos Autos 5063130-17.2018.4.04.7000/PR. II - Não obstante o inequívoco comando externado na decisão paradigma, aplicável, igualmente, por consequência lógica, aos feitos cautelares, o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, ao invés de dar pronto e estrito cumprimento ao decidido por esta Suprema Corte, exarou novo despacho, em 16/3/2021, ordenando, dentre as medidas: (i) a manutenção da constrição judicial dos bens do reclamante; e (ii) a seleção, conforme seu particular arbítrio, dos procedimentos vinculados às citadas ações penais, indicadas no Habeas Corpus 193.726/PR, que deveriam ser remetidas à Seção Judiciária do Distrito Federal. III – Ocorre que, se a autoridade reclamada foi declarada incompetente para processar e julgar as ações penais em questão, não poderia ela emitir mais qualquer juízo de valor a respeito delas, nem